Tribunal: TJDFT
Processo: 0718528-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718528-66.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VICTOR THIAGO ALEXANDRE FIGUEIREDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. TRÁFICO INTERESTADUAL. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. FRAÇÃO DE UM QUARTO. REGIME FECHADO. ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. I - Mensagens do aplicativo WhatsApp extraídas do celular do réu contendo tratativas de que o acusado não era uma simples mula, na verdade, dedicava-se a prática delitiva, coordenando e angariando novas pessoas que aceitassem participar do esquema de transporte de entorpecentes, e recebendo, por isso, valores da organização, são suficientes para demonstrar a dedicação à atividade criminosa e impedem a aplicação do privilégio. II - Configurado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal, circunstância que atrai a aplicação da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito. III – Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, o regime em razão unicamente do quantum seria o semiaberto. Realizada análise negativa das circunstâncias do crime, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do CP, o regime adequado é o inicial fechado. IV - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devida a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, porquanto preenchidos os requisitos para tanto e ausente fundamentação idônea para a negativa do benefício. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Afere-se, portanto, das tratativas, que VICTOR THIAGO não era uma simples mula, na verdade, dedicava-se à prática delitiva, coordenando e angariando novas pessoas que aceitassem participar do esquema, e recebendo, por isso, valores da organização. Configurado, portanto, que o réu se dedicava ao tráfico de drogas, inviável a redução da pena em razão do privilégio” (ID 66330278 – Pág.5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, “A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, é inaplicável, pois o tribunal a quo fundamenta o afastamento da minorante na dedicação do recorrente à atividade criminosa e na integração a organização criminosa, constatada pela quantidade de entorpecente apreendido e as circunstâncias da apreensão, em linha com a jurisprudência consolidada do STJ, que permite o afastamento da redução com base em elementos concretos” (REsp n. 2.159.173/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024